Tribunal: TJBA
Processo: 8044437-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044437-74.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. CDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, visando à cobrança de créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2015 a 2018, com base em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que apontam débitos vinculados a veículos registrados em nome da apelante, no contexto de contratos de arrendamento mercantil. O banco alega ausência de responsabilidade pelos tributos, sob a justificativa de encerramento contratual e baixa de gravames antes dos fatos geradores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as CDAs que instruem a execução fiscal são nulas por ausência de identificação dos corresponsáveis; (iii) determinar se a instituição financeira apelante, na condição de arrendante, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal; (iv) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) comprova a transferência da propriedade do veículo ao arrendatário. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária pelo IPVA entre arrendante e arrendatário encontra amparo no art. 9º, IV, da Lei Estadual nº 6.348/91, sendo aplicável enquanto não houver a efetiva transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não comprova, por si só, a transferência da propriedade do veículo ao arrendatário, sendo necessária a averbação formal no DETRAN para que se opere a substituição do sujeito passivo. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista nos arts. 204 do CTN e 3º da Lei nº 6.830/80, só pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do devedor, o que não foi apresentado nos autos. Apenas o encerramento contratual não serve para fins de exclusão da responsabilidade do titular formal à época do fato gerador. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais é pacífica ao reconhecer que a instituição financeira, enquanto proprietária formal e possuidora indireta do bem, é responsável solidária pelo IPVA até a transferência da titularidade. A ausência de menção a todos os corresponsáveis na CDA não compromete sua validade, bastando que um dos responsáveis figure como devedor regularmente qualificado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira que figura como arrendante em contrato de leasing é responsável solidária pelo IPVA, enquanto não houver a transferência formal do veículo no DETRAN. A baixa de gravame no SNG não constitui prova de transferência de propriedade para fins de exclusão da responsabilidade tributária. A CDA regularmente emitida goza de presunção de certeza e liquidez e sua nulidade exige prova robusta do devedor. A ausência de indicação de todos os corresponsáveis tributários na CDA não invalida o título executivo fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121, 124, 149, 202, 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Estadual/BA nº 6.348/91, arts. 8º e 9º, IV; Código de Trânsito Brasileiro, art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, AgRg no REsp 1566018/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015; TJ-BA, APL nº 0316617-80.2019.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, pub. 20.10.2025; TJ-BA, AI nº 8030025-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 28.03.2023; TJ-RS, APL nº 5087033-17.2019.8.21.0001, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, pub. 28.03.2024; TJ-SP, APL nº 1001686-65.2023.8.26.0014, Rel. Des. Paola Lorena, pub. 10.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044437-74.2020.8.05.0001, tendo como Apelante BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA